Tribunal: TJBA
Processo: 8037866-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037866-82.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Advogado(s): RAFAEL SALEK RUIZ APELADO: UADSON DIAS DE FREITAS OLIVEIRA Advogado(s):CANDICE SANTANA FERNANDES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI N.º 14.454/22. NECESSIDADE COMPROVADA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em análise: 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a internação do autor em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida grau III, reconhecendo a obrigação de custeio pelo plano de saúde, mesmo diante da negativa de cobertura com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS. II. Questão em discussão: 2. Obrigatoriedade de cobertura para internação e tratamento de obesidade mórbida, considerando a gravidade do quadro clínico, a prescrição médica e a taxatividade mitigada do rol de procedimentos da ANS. III. Razões de decidir: 3. O direito à saúde, garantido pelos arts. 6.º e 196 da Constituição Federal, é fundamento suficiente para assegurar o custeio de tratamentos indispensáveis à preservação da vida e dignidade do paciente. 2. A Lei n.º 9.656/1998 e a Lei n.º 14.454/22 determinam a cobertura obrigatória de tratamentos essenciais, mesmo que não previstos no rol da ANS, desde que comprovados a eficácia e a necessidade terapêutica. 3. O tratamento de obesidade mórbida possui caráter terapêutico e não estético, conforme laudos médicos e parecer técnico do CREMEB, que diferencia clínicas especializadas de SPAs. 4. A negativa de cobertura viola os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato e dignidade da pessoa humana. 5. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que cabe ao médico assistente, e não ao plano de saúde, determinar o tratamento adequado para o paciente. Tese: 6. É obrigatória a cobertura por plano de saúde para internação e tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, ainda que o procedimento não esteja expressamente previsto no rol da ANS, desde que comprovada a sua necessidade terapêutica por prescrição médica. Dispositivo: Recurso conhecido e não provido. 7. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) , nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º: 8037866-82.2023.8.05.0001 em que figura como apelante CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (CAPESESP) e apelado UADSON DIAS DE FREITAS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23